Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730932-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE OLINDA LAMBOGLIA BORGES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. 1. A prescrição intercorrente observa idêntico prazo de prescrição da pretensão, nos termos do Art. 206-A do Código Civil e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal. É incontroverso que se trata de prescrição trienal decorrente de execução de título extrajudicial. 2. Na origem houve a suspensão do processo, conforme autoriza o Art. 921, III, do CPC, na data de 29/07/2020. Decorrido o prazo anual da suspensão, o prazo prescricional intercorrente começou a correr, tendo, entretanto, sido interrompido em 2023 diante do bloqueio de valores na conta bancária do executado antes do término do prazo prescricional trienal. 3. Há incidência, na espécie, do disposto no Art. 921, §4a-A, do CPC, in verbis: “§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.” 4. Considerando o retorno da contagem do prazo diante da interrupção verificada com a penhora parcial do crédito em valores encontrados em conta corrente, é possível concluir que o crédito não se encontra prescrito. 5. Agravo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 921, §4o-A, do Código de Processo Civil, asseverando que, no caso dos autos, não houve interrupção do prazo prescricional, diante da ausência de constrição de bens penhoráveis. Afirma, assim, a ocorrência de prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 921, §4o-A, do Código de Processo Civil. Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012